Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719561-36.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HELIO DOS REIS - ME EMBARGADO: ERNANE NUNES BATISTA JUNIOR D E S P A C H O JOSE HELIO DOS REIS - ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 14426309. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do §2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator